Tribunal: STF
Processo: ARE 1422577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO PELO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS E DE NECESSIDADE DE PROVIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA.



    1. O mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil que tem por escopo a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação de direito, ou houver justo receio de sofrê-la.



    2. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova documental pré-constituída que o ato ou omissão da autoridade é ilegal ou abusivo, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.



    3. Em matéria de concurso público, conforme precedente do col. Supremo Tribunal Federal afetado à repercussão geral - RE 837311- para a configuração do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso é excepcional, sendo imprescindível a prova da existência de cargos vagos, em quantidade suficiente para atingir a posição do candidato, além da demonstração da inequívoca necessidade de nomeação pela Administração, com preterição injustificada de nomeação do candidato.



    4. A contratação provisória de servidores para suprimento de necessidade temporária do órgão, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, por si só, não autoriza a necessária conclusão acerca da preterição do interessado, o que afasta a alegação de que a expectativa de nomeação do candidato se convolou em direito líquido e certo, mormente quando não restou demonstrado que as contratações foram para ocupar cargos efetivos. Precedentes dos Tribunais Superiores. (AgRg no RMS 49659 / MG, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.05.2016).



    5. Em remessa necessária, reformada a sentença para denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II, IV e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente